Tribunal: STF
Processo: HC 68756
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-10
Data de publicação: 1991-09-10

Ementa:
-  HABEAS  CORPUS.   Nulidades   processuais   inexistentes.
         E inoportuna a alegação de inepcia  da  denuncia  depois  de
concluido o processo criminal.
         Contendo a sentença  condenatória  fundamentação  suficiente
a permitir a defesa do paciente, não se justifica  a  sua  anulação.
         Fixação  motivada   da   pena   acima   do   minimo   legal,
consideradas as circunstancias judiciais do art. 59, do Código Penal.
         HC indeferido por unanimidade.